Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO PARA PAGAMENTO DE ITBI. DESCABIMENTO. ART. 98, § 1o, IX, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98, § 1o, IX, do CPC, a gratuidade de justiça alcançará “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”, revelando-se evidente que a isenção não abrange o pagamento de ITBI.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.